Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004548-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FERNANDES GOMES DE SOUZA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1004548-39.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, determinou a realização de perícia contábil.
O agravante alega que a Impugnação à Penhora não deveria ter sido admitida porque é intempestiva.
Aduz que, além disso, não preenche os requisitos do art. 854, § 3o, incisos I e II do CPC.
Acrescenta que o agravado debate o excesso de execução e não o de penhora, pois ele discorda dos cálculos apresentados.
Diz que o cálculo está correto e foi elaborado conforme definido na sentença.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a realização de perícia contábil em Cumprimento de Sentença.
O juízo a quo entendeu a necessidade desse trabalho em razão da divergência de valores apontados pelas partes.
O agravado defende que o valor devido é de R$23.274,61, e foram bloqueados R$ 33.164,93.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, quem deverá pagar a perícia é o agravado.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator